Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A em face da decisão interlocutória (ID 81453960 - autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da reconvenção movida em face de MARLENE CAMPOS DE QUEIROZ. Alega o agravante, em síntese, que diante da falência decretada em 12/05/2015, a massa falida encontra-se em situação financeira e extrema fragilidade, ou seja, sem recursos para adimplir com as custas processuais. Sustenta que a concessão dos benefícios da justiça gratuita seria medida indispensável, pois alega que os ativos não sejam suficientes para pagamento de custas em feitos que a massa falida seja parte, sem acarretar prejuízo aos credores. Ao final, pugna para que se conceda, in limine, os benefícios da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o diferimento do seu recolhimento ao final do processo. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, não sendo suficiente a simples situação falimentar da empresa para ocorra a concessão do benefício. Nesse quadrante, a documentação acostada pela apelante não denota a probabilidade do direito invocado para traduzir amparo a sua única alegação de presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade de justiça, pois os próprios documentos colacionados revelam situação de bens que serão avaliados para a realização do ativo (conforme cópia da sentença que decretou a falência). Nesse sentido, veja-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082407, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Publique-se.